Tribunal: STF
Processo: HC 243111
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Pedido de destaque para julgamento presencial. Indeferimento. Acordo de não persecução penal. Penas mínimas somadas perfazendo patamar superior ao permitido para a observância ao benefício. Requisito legal: não verificação. Inovação recursal: impossibilidade. Inadequação do habeas corpus para se analisar compatibilidade de norma constitucional com a constituição da república. 



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, visando ao reconhecimento do direito do paciente à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP. No agravo regimental, requereu-se também o julgamento presencial do recurso, por meio de pedido de destaque, bem como a interpretação conforme o Texto Constitucional do art. 28-A do CPP de modo a permitir a benesse para penas iguais a quatro anos.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento jurídico para o deferimento do pedido de julgamento presencial (destaque); (ii) verificar se é cabível o ANPP nas circunstâncias do caso concreto, à luz da pena mínima dos delitos imputados; e (iii) apurar se é possível, em sede de agravo regimental em habeas corpus, discutir matéria nova não ventilada na impetração originária.



    III. Razões de decidir



    3. Na Resolução STF nº 642, de 2019, em seu art. 4º, inc. II, se dispõe que o pedido de destaque para julgamento presencial, quando formulado por parte processual, depende de apreciação e deferimento pelo Relator, que deve aferir a existência de especificidade no caso que justifique a medida.



    4. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se estabelece que o julgamento em ambiente virtual garante ampla análise do processo e não prejudica a atuação das partes, inclusive com possibilidade de apresentação de memoriais e sustentações orais por meio eletrônico.



    5. No caso concreto, inexiste qualquer elemento específico que justifique o julgamento presencial, especialmente diante da reafirmação de jurisprudência consolidada.



    6. Quanto ao mérito, a soma das penas mínimas dos delitos imputados (art. 241-A e 241-B do ECA), totalizando quatro anos, inviabiliza a concessão do ANPP.



    7. Esta Suprema Corte tem entendimento de que a alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria.



    8. Reiteradamente, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que o habeas corpus não é meio processual adequado para realizar controle de constitucionalidade de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Resolução STF nº 642, de 2019, arts. 4º, inc. II, e 5º-A; CPP, art. 28-A; CRFB, art. 5º, inc. LXVIII.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.349.474-ED-AgR-ED-segundos/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/08/2023; RHC nº 216.250-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/07/2022; HC nº 212.835-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/08/2023; HC nº 244.528-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/09/2024; HC nº 252.120-ED-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/03/2025.